Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
À secretaria para que providencie a habilitação da advogada da interessada S. B. R. C. B. nos autos, conforme petição e procuração de ID 69335030. Tempestivo, recebe-se o agravo interno de ID 69328346. Intime-se o reclamante para que apresente resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706763-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAO FRANCISCO CANDIDO BASTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS À secretaria para que providencie a habilitação da advogada da interessada S. B. R. C. B. nos autos, conforme petição e procuração de ID 69335030. Tempestivo, recebe-se o agravo interno de ID 69328346. Intime-se o reclamante para que apresente resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES